Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717407-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Verifica-se, ao compulsar os autos, que o presente recurso tem por objeto o processo de execução penal no 0405566-76.2022.8.07.0015. Contudo, observa-se que a matéria aqui debatida já está sendo apreciada nos autos de idêntico (mesmas partes, causa de pedir e pedido) agravo em execução penal (no 0716818-43.2025.8.07.0000), o que configura duplicidade de análise judicial sobre a mesma controvérsia. Diante disso, resta configurada a litispendência, circunstância que constitui pressuposto processual negativo e, por conseguinte, impõe a inadmissibilidade do recurso ora analisado. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2025 16:19:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora